Tribunal: TJBA
Processo: 8071238-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071238-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Diretor de Previdência do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SALVADOR -FUMPRES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO SILVERIO DA CRUZ FILHO

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONGRUÊNCIA, CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. OMISSÃO FORMAL CONFIGURADA. SUPRIMENTO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. TESE EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 E DO TEMA 445 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8071238-90.2021.8.05.0001,
em que figura como Embargante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR

e como Embargad
o

JOÃO SILVERIO DA CRUZ FILHO
.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 21 de Janeiro de 2026.